Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729879-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Hipossuficiência Não Comprovada – Indeferimento. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O Juízo de origem exarou o seguinte entendimento a fim de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “(...) 2.Da Gratuidade de Justiça: A executada reiterou seu pedido de gratuidade de justiça (ID 236907777), alegando insuficiência de recursos e que suas despesas comprometem mais de 100% de sua renda. A decisão interlocutória anterior (ID 236946425) já havia solicitado a apresentação de documentos comprobatórios de renda e despesas para a análise do benefício. A executada apresentou folhas individuais de pagamento que indicam, nos meses de março, abril e maio de 2025, rendimentos líquidos de R$13.359,04, R$14.570,71 (incluindo adiantamento de 13o salário), e R$13.411,60, respectivamente. Considerando a natureza e o elevado valor da dívida objeto da presente execução, bem como os rendimentos mensais da executada, entende-se que, apesar das dificuldades financeiras alegadas, não restou comprovada a total impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, conforme exigido pelo artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Portanto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. (...)” Da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física juntada ao ID 74740681, depreende-se que a agravante auferiu renda líquida de R$ 317.648,94 no ano de 2024. Ainda que se considere os empréstimos consignados, a renda mensal da agravante ainda é superior a treze mil reais líquidos (ID 74740679). Destaco que a parte não comprou outros empréstimos para além dos indicados em seu contracheque. Por fim, a agravante reside em Águas Claras (ID 234244523 dos autos de origem e ID 74740681 do presente recurso), bairro nobre desta capital, a demonstrar um elevado padrão de vida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator